Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-55.2019.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000414-55.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 001.452.951-33 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO. RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) COM BASE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VIGENTE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. BENEFÍCIO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Hélio Aparecido dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, fixando a Renda Mensal Inicial (RMI) em 50% do salário de benefício, em razão de incapacidade parcial e permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve retroagir ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, em 19/02/2019, diante da continuidade do estado incapacitante; e (ii) se, dada a constatação de incapacidade total para atividades laborativas, a RMI do benefício deve ser calculada com base em 100% do salário de benefício, conforme legislação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, dada a continuidade da incapacidade laboral, salvo elementos probatórios que indiquem a recuperação laboral.
4. Verifica-se, pela documentação e laudo pericial anexados, a incapacidade total e permanente do apelante para o desempenho de atividades laborativas de natureza braçal, sendo aplicável, no cálculo do benefício, a legislação anterior à EC nº 103/2019, que assegura o valor integral da aposentadoria. A fixação da RMI em apenas 50% do salário de benefício, neste caso, não se compatibiliza com a finalidade assistencial do benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "1. O termo inicial de benefício de aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anterior, em observância à continuidade do estado incapacitante. 2. Em casos de incapacidade total e permanente comprovada antes da EC nº 103/2019, aplica-se a regra de 100% do salário de benefício."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §1º; L. 8.213/1991, arts. 42 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 11/04/2019; TRF-3, AI 50168569420214030000/SP, Rel. Des. Inês Virgínia Prado Soares, j. 02/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hélio Aparecido dos Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, fixando a renda mensal inicial em 50% do salário de benefício, com base na incapacidade parcial e permanente do autor.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a data de restabelecimento do benefício deveria ser fixada em 19/02/2019, logo após a cessação do primeiro auxílio-doença acidentário, e não em 21/03/2019, como fixado na sentença, tendo em vista a continuidade do estado incapacitante. O recorrente sustenta ainda que a incapacidade, corroborada pelo laudo pericial, deveria ser reconhecida como total, uma vez que o seu quadro clínico não apresentou melhorias e as atividades laborativas exercidas anteriormente demandam plena capacidade física. Dessa forma, postula a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em valor integral.

Ademais, o apelante requer a reforma da sentença para que o valor do benefício (Renda Mensal Inicial) seja calculado de acordo com a legislação vigente antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, utilizando 100% do salário de benefício, e não apenas 50%.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou coletivo, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Hélio Aparecido dos Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, fixando a renda mensal inicial em 50% do salário de benefício, com base na incapacidade parcial e permanente do autor.

Analisando os autos, observa-se que a controvérsia envolve a discussão sobre a adequação da data de restabelecimento do benefício, a extensão da incapacidade laboral do autor e o cálculo da renda mensal inicial. Nesse sentido, o autor pleiteia que a data de início do benefício seja fixada em 19/02/2019, imediatamente após a cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. Alega, ainda, que a incapacidade é total e o incapacita para o exercício de qualquer atividade laboral, sendo insuficiente o valor concedido de 50% do salário de benefício. Postula, assim, o reconhecimento da aposentadoria por invalidez em valor integral, considerando a legislação aplicável antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Inicialmente, em relação à data de restabelecimento do benefício, verifico que o pedido do apelante para que o termo inicial seja 19/02/2019 se revela razoável e em consonância com a continuidade da incapacidade.

Nesse contexto, a documentação constante dos autos demonstra que o autor permaneceu incapacitado para o exercício de sua atividade laboral desde a primeira cessação do benefício, sem apresentar recuperação entre os períodos de requerimento administrativo, configurando, assim, a presunção de continuidade da incapacidade, justificando a retroatividade da concessão do benefício para a data imediatamente subsequente à cessação anterior, como forma de garantir ao autor o direito à subsistência.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ). 2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1799200 MG 2019/0056396-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE

CONCEDIDO
OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No que diz respeito ao reconhecimento da incapacidade, o laudo pericial confirma a existência de hérnia de disco e artrite reumatoide, condições que limitam a capacidade física do autor, sendo agravadas pela exigência de esforço físico intenso inerente ao trabalho rural.
Dessa forma, diante da natureza das atividades que o autor desempenha, considero plausível o entendimento de que sua incapacidade deve ser tratada como total, dado o caráter permanente e limitador das enfermidades diagnosticadas, que inviabilizam a subsistência do apelante por meio do trabalho.

Acrescento, ainda, que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, em casos de segurados que exerçam atividades laborativas de natureza braçal, a incapacidade deve ser interpretada de forma a considerar a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho em condições semelhantes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I- Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora rejeitada, vez que se confunde com o mérito e com ele será analisada.
II - Em que pese a conclusão do perito quanto à inexistência de incapacidade laboral da autora, entendo que o quadro de saúde por ela apresentado é incompatível com o desempenho de suas atividades laborativas habituais, de natureza braçal, padecendo de moléstias de natureza degenerativa e pautando sua vida profissional pelo desempenho de atividades de natureza eminentemente braçais, razões pelas quais é razoável se considerar que está incapacitada para o trabalho, não havendo expectativas de que possa ser reinserida no mercado de trabalho.
III- O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir da data do presente julgamento, quando reconhecidos os requisitos para sua concessão. IV-Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante entendimento desta E. Turma. V- Preliminar arguida pela parte autora rejeitada. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - Ap: 0024824-18.2016.4.03.9999 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 11/10/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – BAIXA ESCOLARIDADE
– DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. Embora o entendimento contrário manifestado na via administrativa, a perícia médica judicial, sob o crivo do contraditório, é robusta no sentido de apontar incapacidade laboral parcial e permanente do Autor, para exercer a atividade laboral que antes desenvolvia (serviço braçal em frigorífico), mormente porque demanda esforços físicos, torna-se inviável exigir do Apelante-Autor, que sempre desempenhou as funções braçais, a readaptação para voltar ao mercado de trabalho em atividades que exijam escolaridade mais elevada (desempenho intelectual) para que possa garantir sua subsistência. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. (TJ-MS - AC: 08023346320178120035 MS 0802334-63.2017.8.12.0035, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ademais, verifica-se a possibilidade de concessão do benefício em valor integral, uma vez que demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019, a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma, logo, à luz da legislação previdenciária aplicável antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, a aposentadoria por invalidez, em casos de incapacidade total, deve garantir o valor correspondente a 100% do salário de benefício. Nesse sentido, a fixação da renda mensal inicial em apenas 50% do valor se mostra desproporcional e insuficiente para suprir as necessidades básicas do autor, considerando que a natureza do benefício é alimentar e visa assegurar o mínimo existencial para quem não mais dispõe de meios de prover o próprio sustento.

Nesse sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIO.
CÁLCULO DA RMI. REGRAS DA EC 103/2019 AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019 - No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença - Assim,
demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma
- Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação - Recurso parcialmente provido para que sejam afastadas as regras da EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. (TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RMI. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Embora o perito tenha estimado que o autor permaneceu incapacitado para suas atividades habituais de motorista desde a DCB do auxílio-doença, somente a partir do laudo pericial foi possível reunir informações sobre a inaptidão total e permanente, tendo em vista as condições pessoais desfavoráveis, como idade avançada, baixo nível de escolaridade e limitada experiência profissional, que impedem a reabilitação para outra atividade. Ainda, os documentos juntados aos autos pelo demandante confirmam que a doença ortopédica que acomete o demandante é de natureza degenerativa e progressiva. O autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, desde a DCB, com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo judicial, nos termos fixados na sentença.
2. A RMI do benefício por incapacidade permanente deve corresponde a 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, mesmo que a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez tenha ocorrido após a vigência da EC 103/2019.
A RMI não pode ser inferior àquela já estabelecida, em homenagem aos princípio tempus regit actum, da proporcionalidade e da razoabilidade, além das garantias constitucionais de isonomia e de uniformidade. Precedentes. 3. No caso, a sentença explicitou que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao "valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício do autor (art. 44 da Lei nº 8.213/91)". Logo, ausente interesse recursal, o apelo não deve ser conhecido no ponto. 4. Determinado o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício concedido. (TRF-4 - AC: 50102298620224049999, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 28/03/2023, DÉCIMA TURMA)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau, fixando a data de restabelecimento do benefício para 19/02/2019, bem como reconhece a incapacidade como total, para fins de concessão do benefício em valor integral, correspondente a 100% do salário de benefício, conforme a legislação aplicável antes da EC nº 103/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024